Tribunal: TJMT
Processo: 1004009-39.2024.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004009-39.2024.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO DE MIRANDA COENE - CPF: 692.255.161-34 (EMBARGADO), CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 701.631.381-68 (ADVOGADO), JULIANE RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 010.158.841-05 (EMBARGANTE), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), WALBER DIEGO COENE - CPF: 025.213.141-02 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito penal e processual penal. Embargos de declaração em recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Pronúncia mantida. Alegada omissão na valoração das provas defensivas. Inexistência de vício. Recurso desprovido.

I. Caso em Exame

Embargos de Declaração interpostos
contra acórdão no qual foi desprovido, à unanimidade, o Recurso em Sentido Estrito, para manter a pronúncia da embargante por homicídio qualificado pelo motivo torpe, visando o provimento para
que seja sanado o vício apontado, com a “
atribuição de efeitos infringentes ao recurso
”.

II. Questão em Discussão

Omissão decorrente da falta de valoração das provas orais [testemunhas de defesa e depoimento da embargante].

III. Razões de Decidir

1.
As provas orais [declarações das testemunhas e o depoimento da embargante] foram valoradas por esta e. Primeira Câmara criminal, com menção nominal das
testemunhas indicadas pela defesa.

2. A contradição entre a tese da legítima defesa e a dinâmica dos fatos relatada pela embargante [luta corporal ocorrida quando supostamente tentava desarmar a vítima] foi expressamente analisada no voto condutor. Essa circunstância caracteriza possível desproporcionalidade ou inobservância dos limites da excludente de ilicitude (CP, art. 25).

3. A motivação torpe foi mantida “
com base em criteriosa análise do histórico processual, a qual evidenciou a presença de elementos fáticos aptos a demonstrar a incidência da qualificadora
”,
como bem pontuado pela i. PGJ
(
Élio Américo, procurador de Justiça
)
.

4. Não se identifica omissão “
no acórdão recorrido, que apreciou de forma expressa e fundamentada todas as teses defensivas
” (TJMT, ED no 0000758-40.2008.8.11.0026).

5. A
omissão passível de ser sanada, por via de embargos de declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado.

6.
Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da causa ou à modificação do entendimento adotado

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de Julgamento
:

1. A ausência de omissão na análise das provas defensivas afasta a possibilidade de concessão de efeitos infringentes aos embargos declaratórios.

2. A menção expressa aos elementos probatórios e a fundamentação adequada do acórdão demonstram a inexistência de vício sanável por embargos.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 25 e 121, § 2o, I; CPP, art. 415.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp no 1765917/CE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 15.5.2020; STJ, ED no AgRg no AREsp no 109.858/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 13.2.2015; TJMT, ED no 0000758-40.2008.8.11.0026, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 27.5.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1004009-39.2024.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

EMBARGANTE(S):
JULIANE RODRIGUES DE ALMEIDA

EMBARGADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

CARLOS EDUARDO DE MIRANDA COENE

RELATÓRIO

Embargos de Declaração interpostos por
JULIANE RODRIGUES DE ALMEIDA
contra acórdão no qual foi desprovido, à unanimidade, o Recurso em Sentido Estrito no 1004009-39.2024.8.11.0042, para manter a pronúncia da embargante por homicídio qualificado pelo motivo torpe – art. 121, § 2o, I, do CP- (ID 322453861).

A embargante sustenta que o acordão seria omisso porque “
não foram valoradas as palavras trazidas pelas testemunhas arroladas pela defesa, onde elas deixaram bem claro que nunca houve ciúmes por parte da embargante, assim também como a palavra da ré que também disse que nunca teve ciúmes e muito menos tinha o animus necandi
”.

Requer o provimento para que seja sanado o vício apontado, com a “
atribuição de efeitos infringentes ao recurso
”.

Prequestiona a “
matéria afeita à legislação federal
” (ID 323480853).

CARLOS EDUARDO DE MIRANDA COENE [assistente de acusação] pugna pelo desprovimento do recurso (ID 325118869).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal manifesta-se pela rejeição dos embargos,
“
porquanto inexiste o alegado defeito que viria a comprometer a exata compreensão do acórdão
” (Élio Américo, procurador de Justiça - ID 326950391).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento do Recurso em Sentido Estrito no 1004009-39.2024.8.11.0042, esta e. Câmara manteve a pronúncia da embargante nos termos das seguintes premissas:

“
[...]
Consta dos autos que JULIANE RODRIGUES DE ALMEIDA [recorrente] e Walber Diego Coene [vítima] conviviam maritalmente e tiveram uma filha, com 6 (seis) anos de idade à época dos fatos [2024].

Extrai-se da inicial acusatória que no dia 26.1.2024, na residência da recorrente e da vítima, localizada à rua Cadajas, no 16, bairro Morada da Serra, no município de Cuiabá/MT, na presença de familiares e amigos [dentre eles Fábio Alves de Miranda e outras pessoas não identificadas nos autos], Walber Diego Coene [vítima], o qual estaria com “transtornos psicológicos e sofrendo de depressão”, anunciou que teria tido um filho em razão de um relacionamento extraconjugal há 4 (quatro) anos. Naquele momento, todos ouviram o que a vítima lhes disse, sem expressar qualquer reação. No dia 27.1.2024, durante a madrugada [por volta de 1h30min], após nova discussão sobre o assunto, a recorrente efetuou um disparo de arma de fogo que atingiu a vítima na região do ombro direito, resultando na sua morte (ID 295237413)

O óbito da vítima foi causado por “choque hemorrágico por instrumento prefurocontundente”, visto que o projetil de arma de fogo “transfixou o lobo superior do pulmão direito, causando lesões em vasos pulmonares e volumoso hemotórax à direita” (
Laudo Pericial de Necrópsia no 121.1.01.9067.2024.159076-A01 - ID 295237403)
.

A recorrente [JULIANE RODRIGUES DE ALMEIDA] asseverou, em ambas as fases da persecução penal, que seu companheiro Walber Diego Coene [vítima] estava passando por problemas de saúde; no dia dos fatos, estavam em sua residência junto com outros familiares quando a vítima, de repente, falou para sua filha que ela teria um irmão. Contudo, todos pensaram que não era verdade; durante a noite, foi acordada pela vítima para que conversassem; quando chegaram na sala, Walber Diego Coene [vítima] lhe disse, novamente, que teria tido um filho fora do casamento; respondeu para ele que sairia de casa; ligou para sua sogra e pediu que ela fosse até a residência do casal; rasgou uma fotografia da família e deixou na sala; quando retornou até o quarto para pegar suas roupas, a vítima a seguiu e lhe disse que se mataria caso a recorrente fosse embora, motivo pelo qual pegou uma arma e se dirigiu até a área externa do imóvel; o seguiu com a intenção de impedir eventual suicídio; em ato contínuo, iniciaram uma luta corporal e conseguiu desarmar Walber Diego Coene depois dele se desequilibrar em uma rampa na lateral da residência; em posse da arma, deu alguns passos para trás, ouviu um grito, viu um vulto e então a arma disparou; visualizou a vítima no chão e correu para lhe socorrer; sofreu lesões [na mão, punho e dedos] decorrentes da luta corporal (ID 295237382; ID 295237532).

De fato, há nos autos laudo de “radiografia do antebraço direito”, lavrado por médico [José Fernando Cury – CRM/MT 939] do Hospital Ortopédico, no dia 31.1.2024 [cinco dias após os fatos], com o seguinte achado: “Angulação no terço distal da ulna (sequela de trauma?)”, além de diversas fotografias juntadas pela Defesa da recorrente, nas quais foram retratados hematomas no punho e antebraço direitos e perna direita (ID 295237383/ ID 295237396).

Além disso, a vítima apresentava “02 (duas) Feridas do tipo escoriações ungueais semelhantes as produzidas por arranhões de unhas, sendo 01 (uma) na face externa do terço médio do braço direito

e 01 (uma) na mediana da região infraclavicular esquerda, evidenciando sinais de luta no cadáver”, de acordo com o Laudo Pericial no 222.2.21.9067.2024.159548-A01 (ID 295237404), subscrito por perito oficial criminal [Moacyr Carlos Tortorelli].

Ocorre que a versão sobre legitima defesa sustentada nas razões recursais [“ataque físico atual e iminente desferido pela vítima” – ID 295237567] se contrapõe à dinâmica dos fatos relatada pela recorrente, tendo ela mencionado, nas fases policial e judicial, apenas a luta corporal ocorrida quando supostamente tentava desarmar a vítima, não sendo possível concluir, de modo inequívoco, que a recorrente teria agido para repelir injusta agressão atual e iminente.

Não bastasse, a vítima [Walber Diego Coene] havia sido desarmada pela recorrente, a indicar possível desproporcionalidade e aparente inobservância aos limites da legítima defesa.

Nesse quadro, “havendo dúvidas no que tange à injusta agressão e ao uso moderado do meio empregado, não há que se falar em reconhecimento da excludente invocada”, conforme bem pontuado pela i. PGJ (Élio Amérido, procurador de Justiça – ID 304746854).

A absolvição sumária (CPP, art. 415) afigura-se possível quando não houver dúvida a respeito da excludente de ilicitude. Em outras palavras, “exige-se que a absolvição sumária seja declarada somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada” (BONFIM, Edmilson Mougenot. Curso de Processo Penal, 14a ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024.

p. 498).

Anota-se julgado desta e. Tribunal em caso análogo: [...]

Portanto, impõe-se reservar ao Conselho de Sentença a análise da suposta legítima defesa.

Quanto à intenção de matar, a recorrente asseverou que após desarmar a vítima, “deu alguns passos para trás, ouviu um grito, viu um vulto e então a arma disparou” (Excerto da sentença – ID 295237544).

Todavia, o perito oficial criminal [Moacyr Carlos Tortorelli], ao elaborar o
Laudo Pericial no 222.2.21.9067.2024.159548-A01, descartou “a hipótese de tiro acidental (trajetória incompatível com tiro produzido após queda da arma, bem como tanto a arma quanto os carregadores apresentaram funcionamento normal de seus mecanismos, produzindo tiro somente com o acionamento do gatilho)”, tendo concluído que ocorreu “
MORTE VIOLENTA POR AÇÃO DE TERCEIRO
com o emprego de arma de fogo” (ID 295237404 – negrito do original), a caracterizar disparo de arma de fogo deliberado.

A “tentativa de desclassificação para homicídio culposo pressupõe a ausência manifesta de animus necandi, o que não se verifica nos autos, sendo matéria que deve ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença” (TJMT, RSE no 1000673-93.2020.8.11.0033 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Quarta Câmara Criminal – 20.5.2025).

Logo, a desclassificação do homicídio doloso para culposo se afigura impertinente.

No tocante à qualificadora do motivo torpe, o Juízo singular a manteve na pronúncia por entender que “há nos autos elementos probatórios suficientes que demonstram indícios de que a acusada teria agido imbuída de motivação torpe, pois, movida por um suposto sentimento egoístico de posse sobre a vítima, decidiu ceifar sua vida” (Helícia Vitti Lourenço, juíza de Direito – ID 295237544).

Observa-se que a morte de Walber Diego Coene [vítima] ocorreu após ele revelar para a recorrente [sua companheira] a existência de um filho dele, fruto de um relacionamento extraconjugal.

De acordo com o depoimento prestado por Fábio Alves de Miranda [cunhado da vítima], na audiência de instrução, “a vítima lhe confidenciou que a acusada era muito ciumenta, até mesmo do seu uso de redes sociais” (ID 295237532). Por outro lado, Denisley Antônio Pereira Camacho [cunhado da recorrente] e Géssika Rodrigues de Almeida Camacho [irmã da recorrente], na fase judicial, afirmaram que nunca presenciaram crise de ciúmes ou desentendimento entre a vítima e a acusada (ID 295237532).

As circunstâncias fáticas [morte da vítima precedida de discussão sobre um filho “fora do casamento”] e as declarações prestadas por Fábio Alves Miranda constituem indícios suficientes de que a recorrente teria agido por sentimento de posse em relação à vítima [seu companheiro].

Com efeito, “o ciúme, a vingança ou sentimento de posse pode ser considerado motivo torpe, de forma que, a análise da incidência da qualificadora do art. 121, § 2o, I, do CP (motivo torpe) deve ser submetida ao Conselho de Sentença” (TJMT, RSE no 1001310-75.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal -4.5.2022). [...]

Portanto, a qualificadora do motivo torpe deve ser preservada.
[...]
”. (ID 322453861)

Pois bem.

As provas orais [declarações das testemunhas e o depoimento da embargante] foram valoradas por esta e. Primeira Câmara criminal, com menção nominal das
testemunhas indicadas pela defesa.

A contradição entre a tese da legítima defesa e a dinâmica dos fatos relatada pela embargante [luta corporal ocorrida quando supostamente tentava desarmar a vítima] foi expressamente analisada no voto condutor. Essa circunstância caracteriza possível desproporcionalidade ou inobservância dos limites da excludente de ilicitude (CP, art. 25).

Além disso, a motivação torpe foi mantida “
com base em criteriosa análise do histórico processual, a qual evidenciou a presença de elementos fáticos aptos a demonstrar a incidência da qualificadora
”,
como bem pontuado pela i. PGJ
(
Élio Américo, procurador de Justiça - ID 326950391
)
.

Em suma, as alegações defensivas foram analisadas, tendo sido expostas as razões que resultaram na manutenção da pronúncia.

Nesse quadro, não se identifica omissão “
no acórdão recorrido, que apreciou de forma expressa e fundamentada todas as teses defensivas
” (TJMT, ED no 0000758-40.2008.8.11.0026 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Quarta Câmara Criminal – 27.5.2025).

Isso porque,
a omissão passível de ser sanada, por via de embargos de declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado (TJMT, ED no 1014390-48.2018.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 1o.4.2019).

Sobre a tema, Ada Pellegrini Grinover leciona:

“
O vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação
.” (Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos em Espécie. in 3a ed., Revista atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 231)

Na essência, evidencia-se propósito de rejulgamento de matéria apreciada, o que não é permitido por meio de Embargos de Declaração.

Adota-se a seguinte premissa do c. STJ:

“
O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante
.” (EDcl no AgRg no RE no REsp no 1765917/CE - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura - 15.5.2020)

Quanto ao prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp no 109.858/SP - Relator:

Min. Sebastião Reis Júnior - 13.2.2015; TJMT, ED no 6197/2015 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 2.3.2015), o que não se verifica no caso.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025